Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-78.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Tarifas. Cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de contrato.

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Tarifas. Cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Abusividade da cobrança inexistente. Deveres de informação e transparência observados. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.